Tribunal: TJDFT
Processo: 0714760-90.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0714760-90.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS, CAIXA BENEFICENTE EDUCACIONAL BOM SAMARITANO, GILSON FERREIRA CAMPOS, ROSANGELA CAETANO DE LACERDA NUNES APELADO: ROSANGELA CAETANO DE LACERDA NUNES, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS, CAIXA BENEFICENTE EDUCACIONAL BOM SAMARITANO, GILSON FERREIRA CAMPOS D E S P A C H O Intime-se o apelante Gilson Ferreira Campos para, querendo, se manifestar, no prazo de cinco (5) dias, sobre o pedido formulado por Rosângela Caetano de Lacerda Nunes, em suas contrarrazões (ID no 50989171), para que o recurso de apelação interposto por ele não seja admitido a processamento, a teor do que consta no art. 10 e art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de setembro de 2023 01:47:05. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator